Tribunal: TJDFT
Processo: 0002862-09.1999.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002862-09.1999.8.07.0001 RECORRENTE: AMÉLIA MOREIRA TAITSON RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. PROPRIEDADE COMPROVADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR PELOS RÉUS. TUTELA REIVINDICATÓRIA DEFERIDA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E DIREITO DE RETENÇÃO NÃO RECONHECIDOS. POSSE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A TERRACAP faz jus à tutela reivindicatória na hipótese em que comprova a propriedade do imóvel público e sua ocupação irregular pelo demandado. II. Sem que seja decretado judicialmente, em ação própria, o cancelamento do registro, seja por deficiência do próprio ato ou por invalidade do título translativo, não se pode objetar a existência do direito de propriedade e a prerrogativa de seu titular de reivindicar o bem que lhe pertence. III. Se o ocupante do imóvel público não pode sequer ser considerado possuidor, na esteira do que prescreve o artigo 1.208 do Código Civil, muito menos de boa-fé, já que não ignora a sua natureza jurídica, não tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas nem de se manter na sua posse até a sua implementação, a teor do artigo 1.219 do mesmo diploma legal. IV. Recurso do réu (Paulo Cezar Silva Guida) não conhecido. Recursos dos demais réus conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 98, 99, 1.201, e 1.219, todos do Código Civil, 183, §3o, da Constituição Federal, e 4o e 5o, ambos do Decreto-lei 200/67, arguindo a ocorrência de prescrição aquisitiva, sob o argumento de que os bens pertencentes à Terracap não são bens públicos, por isso as terras objeto da ação reinvidicatória são usucapíveis. Sustenta, ainda, que exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel desde janeiro de 1978, a qual foi adquirida legalmente de posseiro conhecido, não podendo ser considerada de má-fé, e, por isso, faz jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, e, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, que faz jus ao levantamento delas quando o puder, sem detrimento da coisa. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, 99, 1.201, e 1.219, todos do Código Civil, e 4o e 5o, ambos do Decreto-lei 200/67. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não há dúvida, cumpre enfatizar, de que a área ocupada pelos Réus está compreendida no imóvel de propriedade da Autora, o que foi ratificado, inclusive, pela Perícia Técnica do Ministério Público (...) Levando, pois, em conta a higidez do registro imobiliário e a ausência de qualquer prova da sua invalidade, não se pode recusar à Autora o direito subjetivo de reivindicação que lhe é outorgado pelo artigo 1.228, caput, do Código Civil. (...) Assim sendo, a despeito da inexistência de violência, clandestinidade ou precariedade, a ocupação dos Réus não é provida do substrato jurídico necessário à neutralização da prerrogativa de reivindicação que a lei outorga à Autora na qualidade de proprietária do imóvel” (ID 13754096). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à tese de prescrição aquisitiva, o apelo especial também não deve ser admitido, pois, “O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Por isso que, não decidida a questão pela instância ordinária e não opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incidem, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1772273/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/2/2020). No tocante às benfeitorias, melhor sorte não colhe o inconformismo da recorrente, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “Se os Réus não podem sequer ser considerados possuidores – muito menos de boa-fé, já que não ignoram a natureza pública do bem -, não lhes socorre o direito de indenização ou de retenção pelas benfeitorias e acessões realizadas” (ID 13754096), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018. IV. No caso, tendo o Tribunal de origem concluído que "o particular, portanto, nunca poderá ser considerado possuidor de área pública, senão mero detentor, cuja constatação, por si somente, afasta a possibilidade de indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé (arts. 1.219 e 1.255.do CC)", não merece reforma o acórdão recorrido, no ponto, por ser consentâneo com o entendimento atual e dominante desta Corte. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Em relação à indicada afronta ao artigo 183, §3o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025